Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701486-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu à agravante o pagamento das custas processuais em quatro parcelas (ID 13849993, p. 39-40). Em seus argumentos, sustenta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais em detrimento de seu sustento e de sua família. Para tanto, colaciona os documentos que entende suficientes para a comprovação da hipossuficiência financeira. Por meio da decisão de ID 13901775, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta defendendo a presunção relativa da hipossuficiência econômica. Pugna pela manutenção da decisão No despacho de ID 14851471, este Relator determinou a intimação da agravante para esclarecer se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista o recolhimento das custas processuais no processo de origem. A agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo, conforme demonstra a certidão ao ID 15849133. É o relatório. Verifico que a autora/agravante solicitou, na ação original (0711833-84.2019.8.07.0018), o pedido de gratuidade de justiça (ID 13849993, p. 11), e que o Juízo a quo manifestou-se no sentido de determinar à autora/agravante o pagamento das custas processuais em quatro parcelas (ID 13849993, p. 39-40). No dia 10/02/2020 (ID 55342008, dos autos originais), o ilustre Juízo de origem manteve por seus próprios fundamentos a decisão que “indeferiu os benefícios da justiça gratuita, permitindo à autora o parcelamento das custas” e intimou a parte autora/agravante para recolher as custas processuais ou para comprovar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob pena de cancelamento da distribuição. A comprovação do pagamento da primeira parcela das custas, no valor de R$ 72,98 (setenta e dois reais e noventa e oito centavos), foi juntada no dia 04/03/2020, juntamente com a emenda à inicial. Em outra decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 60042601, p. 1-3, dos autos originais), foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinado o recolhimento das parcelas subsequentes das custas iniciais. A guia das custas, no valor de R$ 551,27 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados no dia 15/04/2020 (ID 61295321, dos autos originais). Nesse norte, diante do comprovante de pagamento das custas processuais e do silêncio da parte agravante quanto ao seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento, entendo não mais subsistir o pleito, ante a perda do seu objeto. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator